Tribunal: STF
Processo: Rcl 69449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Na petição inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    ÉRICA PATRÍCIA DE OLIVEIRA foi condenada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mossoró/RN, nos autos da ação penal de n. 0107132-09.2013.8.20.0106, pela prática do delito de homicídio qualificado, sendo-lhe imputada a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo na ocasião determinado o seu recolhimento imediato para fins de execução provisória da pena. 



    Ajuizado o Habeas Corpus de n. 0811016-17.2022.8.20.0000, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concedeu a ordem pleiteada, por meio do acórdão (ID 16818281) assim ementado: 



    […]



    [...]



    No caso sub examine, o Tribunal de Justiça local, por meio da Câmara Criminal, ao julgar o Habeas Corpus, decidiu pela impossibilidade de execução provisória da pena na hipótese do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, nestes termos: 



    [...]



    Portanto, a Corte de origem afastou a prisão decorrente de condenação oriunda do Tribunal do Júri à sanção superior a quinze anos por considerar tal previsão legal inconstitucional, com o uso de fundamentos extraídos diretamente da Constituição. 



    Isto posto, muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP, a decisão reclamada afastou a sua incidência ao declarar a incompatibilidade da execução da condenação com o princípio da presunção de inocência, sem submeter a análise ao Órgão Especial do Tribunal, conforme determina o art. 97 da Constituição da República, assim como o enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Desse modo, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte usurpa a competência do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, ferindo de morte o texto expresso da Constituição, uma vez que a Câmara Criminal não possui tal atribuição. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, para cassar o acórdão proferido no Habeas Corpus 0811016-17.2022.8.20.0000, a fim de garantir a observância ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor é o seguinte: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o RE 482.090/SP (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2009), assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL. CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART. 106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA INTERPRETATIVA. 



    "Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Viola a reserva de Plenário (art. 97, da Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou Plenário. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido, para devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior Tribunal de Justiça.



    As razões apresentadas são relevantes. 



    Conforme relatado, a pretensão veiculada é cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, cujo teor se transcreve: 



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação:



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; 



    Como alegado pelo reclamante, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte afastou a incidência desse dispositivo nos seguintes termos (Doc. 2, fl. 59): 



    Assim sendo, vejo configurado o constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação, na decretação da prisão imediata da paciente, haja vista que a sentença condenatória simplesmente invoca o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n.º 13.964/2019. 



    Ressalto, ainda, no tocante à alegada violação à Súmula Vinculante 10 do STF, que razão não assiste ao Parquet. É que este Colegiado não está a declarar explícita ou implicitamente a inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas apenas a interpretar o seu conteúdo, atividade intrínseca à função jurisdicional, à luz da jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores. 



    Nesta ordem de considerações, não havendo fato novo a modificar o posicionamento esposado na decisão acima e nem outro fundamento para manter a medida extrema em desfavor do paciente, a confirmação da decisão que deferiu o pedido de urgência é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, em dissonância com o parecer da 7ª Procuradoria de Justiça, conheço e concedo a ordem para, ratificando a decisão liminar ID 16319652 – Págs. 1 e ss., suspender a execução provisória da pena imposta ao paciente com a consequente expedição de Alvará de Soltura, a fim de assegurar-lhe o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo não deva permanecer presa, sem prejuízo de que, a qualquer tempo, possa haver a decretação de prisão processual, desde que provocada pelo órgão acusador e em deliberação devidamente fundamentada. 



    Ao negar vigência à mencionada legislação processual penal, o julgador exerceu, à evidência, o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado. 



    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10. 



    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao art. 97 da Constituição Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 



    Essa orientação, inclusive, foi adotada pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Rcl 57.257/MG, DJe de 11/4/2023), em caso análogo, a saber: 



    No caso, conforme relatado, o MPMG alega que o ato reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência do art. 492, I, e, do CP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, que determina a execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri. 



    A Súmula Vinculante 10, por sua vez, assenta que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Transcrevo, por isso, a ementa do acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ: 



    [...] 



    Isso porque a autoridade reclamada afastou a aplicação do art. 492, I, e, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, sem a declaração de sua inconstitucionalidade – por entender ser ilegal a prisão de réu solto para execução provisória da pena fundada em veredicto do Tribunal do Júri, diante do princípio da presunção de inocência –, e por intermédio de sua Sexta Turma, órgão fracionário. 



    Ressalto, ademais, que não há precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    De fato, a constitucionalidade da execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri está sob análise do Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), com pedido de vista do Ministro André Mendonça. 



    Desse modo, é necessário o retorno dos autos ao STJ para que este, por meio de seu Plenário ou Órgão Especial, se pronuncie sobre a matéria.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Não há dúvidas, portanto, que a decisão do órgão fracionário da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou vigência e eficácia ao referido dispositivo do Código de Processo Penal, sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e DETERMINO que outro seja proferido em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante 10, caso se delibere por afastar a aplicação do dispositivo legal. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente